Tribunal: TJSP
Processo: 1060648-32.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. RECÁLCULO DE PROVENTO. AGENTE POLICIAL. POSSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento de provento correspondente à remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para a inatividade (Agente Policial de Classe Especial). Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, incisos I a IV, da EC no 41/03, alterada pela

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. RECÁLCULO DE PROVENTO. AGENTE POLICIAL. POSSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento de provento correspondente à remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para a inatividade (Agente Policial de Classe Especial). Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, incisos I a IV, da EC no 41/03, alterada pela EC no 47/2005. O requisito temporal exigido pela CF/88, em seu art. 40, § 1o, III, refere-se ao exercício no cargo e não à classe ou nível estabelecidos infraconstitucionalmente para a classificação interna dentro da carreira composta por um único cargo, em que se visa precipuamente à diferenciação remuneratória em razão do tempo de exercício e merecimento. Autor que permaneceu mais de cinco anos no cargo de agente policial. Irrelevante para a concessão de aposentadoria integral o tempo de serviço em determinada classe. Inaplicabilidade, na hipótese, da LCE no 1.354/20. Autor que já havia preenchido os requisitos à aposentadoria em data anterior à respectiva edição da norma. O ato que concede a aposentadoria deve reger-se pelas normas em vigência quando do preenchimento dos requisitos para sua concessão. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recursos não providos.